Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MONOCRÁTICO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM PROCESSO SIMILAR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a gratuidade de justiça à parte apelante, com fundamento na documentação acostada aos autos e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a questão em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante de elementos probatórios que indicam capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
4. O pagamento de custas processuais em demanda similar, juntamente com a comprovação de movimentações bancárias expressivas, constitui elemento suficiente para afastar a alegação de insuficiência de recursos.
5. A análise da hipossuficiência financeira deve ser feita caso a caso, considerando a totalidade dos elementos probatórios disponíveis, não sendo suficiente a mera declaração da parte interessada quando existem provas em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido para revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
7. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando há elementos objetivos que demonstram capacidade financeira, como o pagamento voluntário de custas em processo similar e movimentações bancárias expressivas, ainda que a parte declare situação de desemprego."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o e 1.007, § 2o.